Tribunal: TJBA
Processo: 8072428-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072428-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WESLEY MEIRA DE LIMA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
JULIANA SANTOS LIMA, GILBERTO DIAS LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDO. DECURSO DO TEMPO QUE TORNA INVIÁVEL A ANÁLISE PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA DETERMINAÇÃO DAS PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial em ação indenizatória contra Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Alegam falha no atendimento médico que teria levado ao óbito do recém-nascido.

2. O juízo de primeiro grau indeferiu a perícia por considerá-la inviável, dado o longo tempo decorrido desde o fato (2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
S
e o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa e se a perícia ainda seria viável após dezoito anos do ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir diligências desnecessárias ou inúteis (art. 370 do CPC).

5. Manifestação técnica nos autos indica que, devido ao tempo decorrido, a perícia dificilmente alcançaria resultados conclusivos.

6. O STJ entende que o indeferimento de prova pericial fundamentado não caracteriza cerceamento de defesa (AgInt no AREsp 1604351/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. O magistrado pode indeferir prova pericial quando entender que sua produção é inútil ou inviável.

2.
A perícia para determinação da causa mortis pode ser prejudicada pelo decurso do tempo, inviabilizando conclusões seguras.
"

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8072428-86.2024.8.05.0000
, tendo, como Agravantes,
JEANE GOMES DE LIMA
e
WESLEY MEIRA DE LIMA

e, como Agravada,
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITORIA DA CONQUISTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
DO
RECURSO E
NEGAR
-LHE
PR
OVIMENTO
nos termos do voto condutor. Agravo Interno prejudicado.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA